Tribunal: TCU
Processo: 041.724/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3953/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de admissão de pessoal a seguir relacionado (s) e autorizar o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 041.724/2020-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Paula Graciele Christ (XXX.194.922-XX); Paulo Acacio Lopes da Silva (XXX.496.690-XX); Paulo Antonio Melo (XXX.181.551-XX); Paulo Cesar Barbosa (XXX.369.851-XX); Paulo Eduardo Mattos (XXX.245.681-XX); Paulo Mauricio Mamede (XXX.524.801-XX); Pedro Alberto Chaves Gomes (XXX.072.200-XX); Pen Lan Chang Neto (XXX.354.920-XX); Rafael Alessi (XXX.891.831-XX); Rafael Dionello (XXX.773.321-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.a. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.